Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710432-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDERINA RODRIGUES DE CARVALHO, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e afastou a prescrição. O agravante alega que transcorreram cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória, em 13/4/1998, e o ajuizamento da demanda de forma individual, em 2019, ainda que considerada a ação coletiva interposta pelo sindicato, em 18/7/2010. Afirma que o transcurso da prescrição, interrompido pela execução coletiva, foi retomado pela metade do prazo a partir do ato interruptivo, qual seja, a citação válida no cumprimento de sentença individual. Invoca o entendimento firmado pelo STJ no julgamento, em recurso repetitivo, do REsp 1.388.000/PR, Tema 877, assim como os arts. 1o e 9, do Decreto 20.910/32 e as Súmulas 150 e 383, do STF. Ressalta que a suspensão do prazo da prescrição até a finalização da ação coletiva é admitida quando há discussão sobre a legitimidade ativa do sindicato, o que não é a hipótese dos autos. Requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, postula o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva originária. Sem preparo, considerando a isenção prevista em lei. É o relatório. Decido. O presente recurso é cabível, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Ademais, estão presentes os pressupostos descritos no art. 1.017 do Codex processual. Feitas estas considerações, passa-se ao requerimento do efeito suspensivo. O parágrafo único do artigo 995 do CPC prevê a suspensão da eficácia da decisão recorrida se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal. In casu, a controvérsia centra-se na prescrição da pretensão executiva individual de sentença coletiva. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 877, preceitua que: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”, quer dizer, não pressupõe uma ampla divulgação da sentença coletiva nos meios de comunicação. Ocorre que, conforme entendimento da mesma Corte Superior, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que volta a correr pela metade após o último ato da demanda coletiva, nos termos do art. 9 do Decreto no 20.910/1932, independentemente da existência de discussão acerca da legitimidade do sindicato (AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021). Nesta perspectiva, a retomada da contagem do prazo prescricional, pelo prazo de dois anos e seis meses, ocorre do fim da execução coletiva, ainda em curso, como descrito na decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n.o 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), com trânsito em julgado do título 13/04/1998 (ID 107650486). A referida decisão reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Ressalta-se que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. (...) percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato. Como a prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo, não transcorreu tempo suficiente, portanto, para ocorrer a prescrição da pretensão da autora.” (g.n.) Desse modo, inexiste aparência do direito ora invocado pelo agravante para suspender os efeitos da decisão agravada que rejeitou, aparentemente de forma correta, a tese de ocorrência da prescrição (Acórdão no 1398930, de minha relatoria, 5a Turma Cível, DJE: 23/02/2022). Ausente, pois, um dos requisitos legais necessários à tutela de urgência pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator